Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-32.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002798-32.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA PEGORARO - CPF: 003.121.741-95 (APELANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO “DE CUJUS” - EXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE A VIÚVA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DO ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DECLARADA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI e §3º, CPC) - RECURSO PREJUDICADO.

Em caso de falecimento do promitente comprador, tendo ele deixado filhos, a viúva não tem legitimidade para postular, sozinha, direito do espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA PEGORARO contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas Verde, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002798-32.2019.8.11.0045, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do réu e a ausência de interesse de agir, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a concessão da gratuidade (id. 1499952707).

Em suas razões, em preliminar, a recorrente suscita nulidade, por negativa da prestação jurisdicional, na forma do art. 93, IX, da CF, porque a sentença sequer menciona o que levou ao acolhimento do requerido pelo réu. No mérito, defende a legitimidade passiva do Município, propondo, em síntese, desnecessário acionar o antigo possuidor, pois o Município é o proprietário do imóvel cadastrado em nome do “de cujus”, e deve providenciar o instrumento para transferência do bem. No mais, pontua ter respeitado a cadeia dominial, termos em que requer provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando-se a entrega de propriedade em nome do “de cujus” ou da apelante (id. 149952710).

Contrarrazões (id. 149952712).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, tendo verificado a i
nexistência de interesse público, social, de incapaz e tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, devolveu os autos sem manifestação (id. 151949157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - DE OFÍCIO)

Os presentes autos relacionam ação de obrigação de fazer ajuizada individualmente contra o Município de Lucas de Rio Verde, em que a viúva requer para si a transferência de propriedade do imóvel registrado em nome do município, o qual foi objeto de um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre o seu falecido marido e um terceiro.

O Atestado de Óbito consigna que o extinto deixou filhos e bens a inventariar (id. 149948949).

De ofício, constato que a apelante não é parte legítima para, sozinha, pleitear direito do espólio ou dos herdeiros.

Em que pese as alegações de que todos os herdeiros fizeram doação a autora, e com isso ela seria a legítima titular interina para ingressar com a presente ação, os documentos nos autos não corroboram sequer quem seriam os herdeiros.

A abertura da sucessão estabelece um condomínio e o bem passa ao domínio de todos os herdeiros em comunhão, ao menos até o fim do inventário e a expedição do formal de partilha, o denominado princípio de saisine (art. 1.784, CC), de sorte que o requestado direito de propriedade (ou posse) do imóvel passou a integrar um monte indivisível.

Assim, não atendido o requisito de legitimidade para propositura da ação, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, restando prejudicado o recurso de apelação.

Inverto o ônus sucumbencial, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023